Tribunal: TJPA
Processo: 0803451-76.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803451-76.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ELISVILMA PINHEIRO DOS SANTOS

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por ELISVILMA PINHEIRO DOS SANTOS. A sentença determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde da autora e de seus dependentes, além da condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, sob fundamento de que o cancelamento do contrato foi realizado sem a devida notificação pessoal, em violação ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento do contrato de plano de saúde em razão da inadimplência da autora por período superior a 60 dias; (ii) definir a existência de dano moral indenizável em decorrência da rescisão contratual realizada sem notificação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora e a ré fornecedora de serviços de assistência à saúde, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC e da Súmula 608 do STJ.

4.
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento somente é válida se precedida de notificação pessoal do consumidor, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

5.
A juntada de mero print/cópia de aviso de recebimento (AR) colado ao texto da contestação contendo assinatura não reconhecida pela autora não comprova a notificação pessoal do contratante, especialmente quando a autenticidade do documento é impugnada e objeto de incidente de falsidade documental.

6.
A ausência de notificação pessoal torna ilegal a rescisão contratual, mesmo diante de inadimplemento superior a 60 dias, devendo o plano ser restabelecido nos moldes originalmente pactuados.

7.
O cancelamento indevido do contrato de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, presumido (in re ipsa), especialmente quando a usuária se encontrava em tratamento médico, situação que agrava o abalo experimentado.

8.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$10.000,00 observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e dupla função da responsabilidade civil (compensatória e pedagógica), não se configurando enriquecimento sem causa.

9.
O não provimento do recurso justifica a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento exige, além do atraso superior a 60 dias, a comprovação da notificação pessoal do consumidor até o 50º dia de mora.

2.
A ausência de notificação válida e pessoal torna ilegal o cancelamento do contrato, ainda que haja inadimplemento.

3.
O cancelamento indevido do plano de saúde configura ato ilícito e gera direito à indenização por dano moral, presumido diante da essencialidade do serviço e da vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, §2º e 6º, VIII; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, arts. 85, §11, e 341.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 608; STJ, AREsp 627.856, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02.02.2015; TJMG, Ap. Cív. 1.0145.14.040901-5/009, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, DJe 25.01.2019; TJ-GO, AI 0468364-81.2019.8.09.0000, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 12.02.2020; TJ-PR, AC 1660921-5, Rel. Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, j. 05.10.2017; TJ-RJ, Ap. Cív. 0003145-28.2022.8.19.0054, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, j. 29.05.2025.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0803451-76.2024.8.14.0039

CLASSE: Apelação Cível

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ELISVILMA PINHEIRO DOS SANTOS

ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA

RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de ELISVILMA PINHEIRO DOS SANTOS, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ELISVILMA PINHEIRO DOS SANTOS contra UNIMED BELÉM, que decidiu pela procedência dos pedidos da autora, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde e condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

A autora narra, na exordial (Id. 116195788), ser beneficiária do plano de saúde da requerida há mais de vinte anos, contrato nº 88087900669800, o qual abrangia também seu cônjuge e filho. Sustenta que, nos meses de julho e agosto de 2023, encontrou dificuldades insuperáveis para emitir boletos para pagamento das mensalidades, seja por meio telefônico, seja através do aplicativo da requerida.

Relata que somente em outubro de 2023 logrou êxito em obter contato, ocasião em que recebeu os boletos e efetuou o pagamento integral. Entretanto, foi surpreendida com a informação de que o plano havia sido cancelado por inadimplência, sem que tivesse recebido notificação prévia válida e eficaz.

Argumenta que o Aviso de Recebimento (AR) apresentado pela ré contém assinatura e documento de identificação que não lhe pertencem, razão pela qual lavrou boletim de ocorrência por possível falsidade documental. Diante disso, requereu liminarmente o restabelecimento do plano, extensivo aos dependentes, e, ao final, a condenação em danos morais.

A decisão de Id. 123509816 indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de demonstração do
periculum in mora
, em virtude do lapso temporal existente entre a ciência do cancelamento e o ajuizamento da demanda.

Em contestação (Id. 130445960), a ré sustenta que o cancelamento foi realizado em conformidade com a Lei nº 9.656/98, artigo 13, inciso II, em razão de inadimplência superior a sessenta dias, tendo o consumidor sido regularmente notificado até o quinquagésimo dia de mora. Alega que a ausência de recebimento dos boletos não afasta a obrigação de pagamento, notadamente diante dos vários canais disponíveis para emissão.

Informa que o AR foi encaminhado ao endereço constante no contrato, na Rua Manolito Andrade, nº 155, em Paragominas. Argumenta que a autora teve ciência do cancelamento e somente após o pagamento buscou a regularização. Afirma que a pretensão autoral traduz tentativa de se eximir das obrigações contratuais e, ainda assim, transferir responsabilidade à ré, em afronta ao equilíbrio contratual. Pugna, ao final, pela improcedência total dos pedidos.

Em réplica (Id. 132679464), a autora suscita incidente de falsidade documental, apontando vício no substabelecimento de poderes de representação da requerida, o que, em sua ótica, implica nulidade da contestação por ausência de regularidade processual, com consequente decretação da revelia e julgamento antecipado da lide.

Aduz, ainda, que a contestação não impugnou pedidos específicos, como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, de modo que tais fatos devem ser presumidos verdadeiros, conforme artigo 341 do CPC. Reitera que a ré não apresentou prova inequívoca da regular notificação para o cancelamento do plano. Requer, por fim, a condenação da ré em todos os pedidos formulados na inicial.

Sobreveio a SENTENÇA ora guerreada (id. 30828047), cujo dispositivo transcrevo:

(...)
III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por Elisvilma Pinheiro dos Santos, para:

a)

DETERMINAR
que a ré Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico restabeleça, no prazo de 10 (dez) dias, o contrato de plano de saúde da autora e de seus dependentes, nos moldes originalmente pactuados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

b)

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sucumbente, arcará a ré com as custas processuais e com honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)

(...)

Inconformada, a parte ré UNIMED BELÉM interpôs Apelação Cível contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora. Alega que o contrato foi rescindido de forma legal, em razão do inadimplemento superior a 60 dias, conforme previsto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, e que a parte autora foi devidamente notificada da possibilidade de cancelamento, com prazo para purgação da mora.

Sustenta que a rescisão contratual ocorreu em total conformidade com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e com as cláusulas contratuais pactuadas, ressaltando que a ausência de recebimento dos boletos não exime a obrigação de pagamento, sendo dever do consumidor buscar os meios disponíveis para regularizar sua situação.

Defende que não houve qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais imposta na sentença, e que, portanto, a condenação ao pagamento de R$10.000,00 representa enriquecimento sem causa da parte autora, não havendo nexo de causalidade entre a conduta da UNIMED e o suposto dano.

Argumenta que a sentença incorreu em erro de julgamento (“error in judicando”), pois ignorou os fundamentos legais que autorizam a rescisão do plano de saúde por inadimplemento, mesmo com aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que não restou demonstrada nenhuma ilicitude por parte da operadora do plano.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da plausibilidade jurídica dos argumentos e do risco de grave prejuízo financeiro decorrente da manutenção da condenação.

Pedidos finais da Apelação:

Conhecimento e processamento do recurso com atribuição de efeito suspensivo;

Intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões;

Provimento integral do recurso para reformar a sentença;

Revogação da obrigação de restabelecimento do plano de saúde;

Exclusão da condenação ao pagamento de danos morais;

Isenção da apelante do pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no Id 30828054.

Pugna a Apelada pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que estão presentes os requisitos exigidos, por isso,
CONHEÇO
do presente recurso.

É de se registrar, inicialmente, que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a apelada como consumidora do serviço prestado e a apelante no conceito de fornecedora, conforme dispõe o §2º do artigo 3º, do referido diploma legal.

É patente o entendimento deste Tribunal de que as relações estabelecidas entre as instituições de prestadoras de serviço de assistência à saúde e seus clientes se regem pelas regras especiais que norteiam as relações consumeristas. Assim já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO CONTRATO. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação da Operadora de Planos de Saúde em relação aos demais dependentes não se extingue com o falecimento do titular (Lei federal n. 9.656 de 1998, art. 30, § 3º). Recurso desprovido." (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.040901-5/009 - Des.(a) Manoel dos Reis Morais - DJE 25/01/2019).

Nesse mesmo sentido é o entendimento sumulado do STJ:

"Súmula 608 - STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da rescisão contratual em razão da inadimplência da autora superior a 60 (sessenta) dias e se há necessidade de
intimação pessoal
do devedor para purgar a mora.

Com efeito, o referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

A apelante defende a legalidade da rescisão contratual em razão da inadimplência da autora superior a 60 dias. Aduz, ainda, que a consumidora foi devidamente notificada para efetuar o pagamento, mas que, diante da mora superior a 60 dias, teve seu plano de saúde cancelado.

Pois bem.

Como cediço, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
, até o quinquagésimo dia de inadimplência. Senão, vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - a recontagem de carências;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por
período superior a sessenta dias
,
consecutivos ou não
, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; e
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Consoante já delineado, a relação existente entre as partes é de consumo, portanto, é inafastável a interpretação do contrato da forma mais favorável ao consumidor.

Deste modo, tenho que a notificação exigida no art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, para ser considerada válida, deve ser entregue
pessoalmente
ao consumidor.

Tal conclusão, inclusive, já foi objeto de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AREsp 627856, de Relatoria da Min. Maria Isabel Galloti, cujo excerto transcrevo:

“(...) O juízo monocrático entendeu pela improcedência dos pedidos ante a juntada de notificação com Aviso de Recebimento por parte da apelada (fls. 158/159), afirmando que não é exigível o recebimento pessoal da notificação.

Em que pese a argumentação expendida pelo douto juízo a quo, a sentença merece reforma neste ponto, pois entendo que assiste razão aos apelantes quanto à ausência de comprovação da sua efetiva notificação.

Efetivamente, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Registre-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, em razão do que dispõem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em se tratando de relação de consumo, porque inerente a assunção dos riscos pelo fornecedor de sua atividade econômica, não se pode afastar a interpretação do contrato na forma mais favorável ao consumidor, com aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

(...)

Observe-se que por disposição legal e contratual é possível a rescisão do contrato de plano de saúde, em decorrência do atraso no pagamento das mensalidades. O atraso, todavia, não tem o condão de levar ao cancelamento automático do contrato. Para a sua rescisão imprescindível que, além da mora superior a 60 dias, necessariamente, o devedor seja previamente notificado pela operadora do plano de saúde, até o quinquagésimo dia de sua inadimplência.

Sustenta a Unimed que notificou os autores/apelantes, em 18 de outubro de 2010, menos de 50 dias do atraso da parcela vencida em 11 de setembro de 2010. O documento apresentado na tentativa de comprovar a efetiva notificação (fls.158/159) de cancelamento de contrato, contudo, não é suficiente.

O aviso de recebimento de fls. 159, apesar de endereçado ao logradouro dos apelantes, como informado por estes na inicial, foi assinado por terceira pessoa, o que não comprova a sua notificação efetiva.

Ocorre que o documento apresentado pela ré/apelante para comprovar a alegada notificação, não é hábil o suficiente para tanto, visto que o aviso de recebimento acostado aos autos não foi recebido de fato pelos autores, mas sim por terceira pessoa, como se observa às fls. 158, estranha à relação processual.

Com efeito, o documento de aviso de recebimento juntado pela ré/ apelante, não tem o condão de comprovar a notificação exigida pela legislação atinente a matéria, se fazendo necessária a notificação pessoal do contratante.

Destarte, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove de forma isenta de dúvida a pré-notificação dos apelantes do atraso no pagamento e da possibilidade de rescisão contratual, é de se reconhecer que a rescisão unilateral perpetrada pela Unimed foi feita em desacordo com o que determina o art. 13, § único, inc. II, da Lei nº. 9.656/98.

(...)

Logo, inadmissível o cancelamento do contrato pela Unimed sem prévia notificação pessoal dos apelantes, ainda que tenha havido atraso no pagamento das parcelas, o que legitima a reativação e manutenção do plano pela recorrida, até porque restou comprovado nos autos que os autores realizaram o pagamento das parcelas subsequentes, indicando mais uma vez seu desconhecimento acerca da inadimplência.”

(AREsp 627856, publicado em 02/02/2015).

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. MORA NÃO CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RESTABELECIMENTO DO PLANO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. DECISÃO MANTIDA. Apesar de a notificação ter sido enviada no endereço do devedor, o AR foi recebido e assinado por pessoa estranha ao vínculo contratual e processual, o que não é admitido para os fins do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 9.656/98. Logo, configurado o vício da carta notificatória, a rescisão unilateral perdeu o amparo da lei, agindo, pois, com acerto o condutor do feito ao determinar a reintegração do agravado ao plano de saúde. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04683648120198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 12/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.INADIMPLÊNCIA POR PERÍODO MAIOR QUE 60 (SESSENTA) DIAS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI n.º 9656/98. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DOS SEGURADOS, MAS RECEBIDA POR TERCEIRO, ALHEIO AO CONTRATO.INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DOS SEGURADOS A RESPEITO DO INADIMPLEMENTO E DA POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ DOS SEGURADOS. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS SEGURADOS POR OUTROS MEIOS. RESCISÃO CONTRATUAL INCABÍVEL NA ESPÉCIE.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. IRREGULARIDADE FORMAL NA NOTIFICAÇÃO QUE NÃO DÁ ENSEJO AO DANO MORAL.MERO DISSABOR. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1660921-5 - Curitiba - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein - Unânime - J. 05.10.2017) (TJ-PR - APL: 16609215 PR 1660921-5 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 05/10/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2141 30/10/2017)

No caso dos autos, a Apelante informa que enviou a notificação extrajudicial ao endereço da devedora, motivo pelo qual entende que a parte autora teria sido regularmente cientificada sobre o atraso no pagamento das parcelas, sendo-lhe oportunizada a purgação da mora.

Contudo o plano de saúde não se desincumbiu do ônus de comprovar o envio da notificação à autora de forma válida, limitando-se a anexar, no corpo de sua contestação (ID 30828039, pág. 6), um mero print/cópia produzida de forma unilateral, indicando suposto recebimento pela autora. Referido documento foi impugnado pela parte apelada, por não corresponder à sua assinatura nem ao seu documento de identidade, sendo, inclusive, objeto de incidente de falsidade documental perante o juízo de primeiro grau.

Diante disso, tal material carece de força probatória idônea para comprovar o cumprimento da exigência legal prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA . AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. I. Caso em exame 1. Pretende a autora o restabelecimento do plano de saúde e a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 20 .000,00, além do ressarcimento de danos materiais. 2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora e condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 a título de dano moral, tendo julgado improcedente o pedido de ressarcimento de danos materiais . II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade do cancelamento do plano de saúde da parte autora, bem como definir a ocorrência, ou não, de danos morais na hipótese e, em caso positivo, seu quantum. III . Razões de decidir 4. É incontroverso o fato de que a autora não teria pago, na data do vencimento, as faturas com vencimento nos meses de novembro e dezembro de 2021, efetuando a quitação em janeiro de 2022, tendo sido ultrapassado o prazo de 60 dias de atraso no que tange à fatura de novembro. 5. Todavia, a cláusula contratual citada na apelação, que possibilita a suspensão automática do direito às coberturas do plano no primeiro dia subsequente ao inadimplemento, não encontra amparo na legislação de regência . Isso porque é necessária a prévia notificação do consumidor, nos moldes do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98. 6. A prévia notificação do consumidor deve ser: i) formal: realizada em documento próprio, destinado somente a esse fim; ii) clara e inequívoca: informando o consumidor os meses que ele deixou de pagar, o tempo que ele está inadimplente e, ainda, o risco de o plano ser cancelado; iii) tempestiva, ou seja, feita até o quinquagésimo dia de inadimplência . Tal exigência visa possibilitar a purga da mora e impedir que o consumidor seja surpreendido com o cancelamento de serviço que envolve direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade humana. Note-se, ainda, que se faz necessária a entrega da notificação ao consumidor, não atingindo sua finalidade quando é entregue a terceiros. 7. Conforme destacado na sentença vergastada, não há nos autos comprovação acerca da notificação prévia da autora sobre o cancelamento, sendo certo que a autora narra que teve dificuldades em obter o boleto de pagamento da fatura com vencimento em 16/11/2021, em razão de sua internação, tendo inclusive, informado o protocolo para a tentativa de seus familiares em obter o referido boleto (Protocolos nº 00624620210121042269 e 006224620210131017049) . 8. Assim, não cumpridos, corretamente, os requisitos dispostos na Lei 9.656/98, tem-se que o ato de cancelamento do plano foi ilícito, restando configurado o dever de indenizar por danos morais. Quantum fixado adequadamente . 9. Quanto à determinação de restabelecimento do plano de saúde da autora, tendo em vista a manifestação do index. 357, ratificada em contrarrazões, no sentido de que a autora não mais possui interesse na continuidade do plano, em razão da falta de condições financeiras de arcar com o pagamento dos valores mensais, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto, afastando-se a respectiva obrigação. 10 . Todavia, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida tal qual estipulada na sentença, considerando a presença do interesse de agir à época do ajuizamento da demanda, bem como o princípio da causalidade que norteia a fixação dos ônus da sucumbência. IV. Dispositivo 11. Recurso parcialmente provido . _________ Dispositivos relevantes citados: artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98. Súm. 343 TJRJ . Jurisprudência relevante citada: APELAÇÃO 0008695-03.2021.8.19 .0001 - Des (a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE - Julgamento: 09/06/2021 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00031452820228190054, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 29/05/2025, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/06/2025)

Assim, tenho que não restou comprovada a efetiva notificação da apelada para purgar a mora, consoante exigência prevista na Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II.

Destarte, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove de forma isenta de dúvida a prévia notificação da recorrida do atraso no pagamento e da possibilidade de rescisão contratual, é de se reconhecer que a rescisão unilateral perpetrada pela parte apelante UNIMED de Belém foi feita em desacordo com o que determina o art. 13, § único, inc. II, da Lei nº. 9.656/98.

Deste modo, inadmissível o cancelamento do contrato pela apelante sem prévia notificação pessoal da recorrida, ainda que tenha havido atraso no pagamento das parcelas.

Assim, em observância ao princípio da boa-fé contratual, não há que se falar em rescisão contratual, devendo, portanto, a sentença vergastada ser integralmente mantida.

No tocante aos danos morais, o cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade
in re ipsa
. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada.

Importante salientar, que os critérios para a fixação do valor indenizatório, por não haver orientação segura e objetiva na doutrina e jurisprudência, fica este ao arbítrio do Juiz que deve agir com moderação, prudência e razoabilidade, cujo valor deve produzir no causador impacto suficiente para dissuadi-lo da prática de novos atos ofensivos, mas que, por outro lado, não venha constituir causa de enriquecimento indevido do ofendido.

Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira, leciona:

"É certo, como visto acima, que a indenização em termos gerais, não pode ter o objetivo de provocar o enriquecimento ou proporcionar, ao ofendido, um avantajamento, por mais forte razão deve ser eqüitativa a reparação do dano moral, par que se não converta o sofrimento em móvel de captação de lucro (de lucro capiendo)" - Responsabilidade Civil, 2ª edição, rio de Janeiro, Editora Forense, 1.990, nº 252, p. 339.

É se de considerar que a recorrida se viu desassistida quando mais precisava de amparo (uma vez que se encontrava em tratamento pós-operatório, precisando de acompanhamento médico), experimentando aflição e transtorno que representam abalo imaterial, já que superiores ao mero aborrecimento.

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido e a capacidade econômica da empresa ofensora.

Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização.

Sobre esse tema, Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, p. 90, preleciona, "verbis":

"Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes."

Desse modo, a indenização deve ter um caráter preventivo, com a intenção de fazer com que a conduta danosa não volte e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não deve, todavia, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Seguindo essa linha de raciocínio, e considerando os postulados que norteiam o arbitramento da indenização por danos morais e a situação vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, correta a condenação da apelante à indenização por danos morais no patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, por ser o que melhor se adequa aos limites preceituados pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, suficiente para reparar o dano imaterial experimentado pela autora da ação e, igualmente, reprovar a conduta irregular atribuída à ré.

Assim, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025